Tribunal: TJBA
Processo: 8041159-63.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041159-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS

AGRAVADO: GLEIDE LUCIA RAMOS GOIS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON SANTANA CARNEIRO

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. GRUPO ECONÔMICO. ART. 28, §5º CDC. OBSTÁCULO AO RECEBIMENTO DO VALOR EXECUTADO. INCLUSÃO DE EMPRESA TERCEIRA NO POLO PASSIVO. PENHORA ONLINE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I – Recurso visando a reforma de decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de bloqueio de valor em conta de empresa terceira por entender a configuração de grupo econômico;

II - Caso concreto que possui inquestionável teor consumerista, porquanto o autor/exequente celebrou contrato de compra e venda de imóvel com a parte agravante, o qual fora rescindido por culpa das promitente-vendedoras;

III – O CDC não prevê o abuso da personalidade jurídica como pressuposto da desconsideração, bastando que essa seja
“de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (art.
28 do CDC);

IV – Considerando que não foram localizados bens penhoráveis em nome da agravante, não há qualquer óbice à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à execução na origem, em especial no que se refere à desconsideração da personalidade jurídica, com base na teoria menor, consagrada no art. 28 do CDC;

V - Necessária instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente citação do sócio ou pessoa jurídica para manifestação e produção de provas cabíveis, nos termos do artigo 135 do CPC;

VI - Recurso de Agravo de Instrumento provido em parte para determinar a necessidade de instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, devendo o valor penhorado ser mantido na conta judicial até que se resolva o referido pedido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento

nº 8041159-63.2023.8.05.0000
,
em que figura como agravante
GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA.

e agravada
GLEIDE LÚCIA RAMOS GÓIS DE OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.